Tribunal: TJDFT
Processo: 0746501-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que condicionou o levantamento de valores pela exequente à preclusão da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em averiguar a possibilidade de levantamento imediato do valor bloqueado nos autos.
III. Razões de decidir
3. No caso, a medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano reverso e, até mesmo, a adoção de medida que, ao final, poderia se revelar incorreta, desnecessária e, até mesmo, irreversível.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_______________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 297.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, j. em 10/12/2014.